Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704305-93.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIO ALESSANDRO GOMES ALVES, ALYSON BRUNO ALVES DE SOUSA ESPÓLIO DE: RAIMUNDO NONATO ALVES BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: JANARA BRAGA DAVILA MOURA APELADO: LIVIO ALESSANDRO GOMES ALVES, ALYSON BRUNO ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não está acompanhado do devido preparo recursal, sendo que a parte recorrente não comprova litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do beneplácito. Deste modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante, Lívio Alessandro Gomes Alves, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora